Tribunal: TJDFT
Processo: 0003783-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEACA EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO CRIME DE AMEAÇA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para os efeitos da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A vulnerabilidade, portanto, é observada sob uma perspectiva de gênero, ou seja, mister que a agressão expresse posição de dominação do homem, e subordinação da mulher. Esta, aliás, deve ser a motivação da agressão, que qualifica a violência doméstica contra mulher como violência de gênero.

2. Compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar e julgar crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência familiar e doméstica, em que há relação de afeto entre as partes e vulnerabilidade da vítima.

3. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça contra a irmã, em contexto de violência doméstica.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, sobretudo quando harmônicas e corroboradas por outros elementos de prova, como as declarações testemunhais.

3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.